Tribunal: TJSP
Processo: 1000765-21.2019.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086089
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000765-21.2019.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante LUCIO
MARIO CORDEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000765-21.2019.8.26.0411 -Voto no 20980 – Pacaembu - MCC
2
Voto no 20980
Apelação no 1000765-21.2019.8.26.0411
Apelante: Lucio Mario Cordeiro
Apelado: OMNI S.A Crédito Financiamento e Investimento
Comarca: Pacaembu
15a Câmara de Direito Privado
RECURSO - Embargos à Execução - Partes que noticiaram a
composição amigável, requerendo sua homologação - Perda
superveniente do interesse recursal -Recurso de apelação não
conhecido.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 130/138, cumpre acrescentar que o
pedido dos embargos à execução foram julgados improcedentes os embargos à execução,
condenando o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários sucumbenciais no valor correspondente a 10% do valor executado, devidamente
atualizado.
Apelou o demandante (fls. 140/150) alegando, em síntese, a nulidade do
processo em face da desídia da embargada ao promover a citação, ocorrendo o cerceamento
da defesa do apelante, ou seja, o mesmo foi citado apenas em 01/04/2019, após a conversão
do pedido de busca e apreensão em ação de executiva. Não tendo, portanto, ciência da ação
originária, que era a busca e apreensão, bem como haver ainda excesso no valor excutido
tendo em vista que a notificação extrajudicial foi recebida por terceiro e ausência de citação
no processo de busca e apreensão, determinando o pagamento de R$8.241,52 (oito mil
duzentos e quarenta e um reais e cincoenta e dois centavos). Requer ainda seja realizada a
penhora do veículo Fiat Pálio Weekend Stile 1.6 MPI 16V, Placa COV6925, o qual foi
apreendido e se encontra no pátio da Policia Militar de Flórida Paulista/SP, tendo em vista
que o carro tinha restrição judicial e o documento estava atrasado. Pleiteia pela suspensão
do processo principal 001558-62.2016.8.26.0411. Pugna pela procedência do recurso de
apelação para que seja declarada nula a sentença proferida nos embargos à execução,
suspenso o processo principal ou seja reconhecido o excesso de execução. Requer ainda as
benesses da justiça gratuita.
Em contrarrazões (fls. 153/158) alega o apelado a legitimidade da
contratação. As condições do financiamento foram previstas, de forma clara e precisa, nos
instrumentos que formalizam a operação, em total conformidade com o Código de Defesa
do Consumidor, as normas do Banco Central do Brasil e as demais leis aplicáveis. O
Apelante teve prévio conhecimento das condições contratadas, tendo a possibilidade de
visualizar a integralidade dos compromissos financeiros assumidos e comparar entre
diferentes instituições financeiras. A contratação é legítima, equilibrada e a dívida foi
regularmente constituída, de forma que devem prevalecer os princípios da autonomia da
vontade e da força obrigatória das avenças. A mora restou comprovada. A taxa de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000765-21.2019.8.26.0411 -Voto no 20980 – Pacaembu - MCC
3
contratada reflete exatamente o preço adequado e justo da operação. Ainda, como
financeira, a autora reporta regularmente ao BACEN, as taxas de juros praticadas em suas
operações, as quais são consideradas, pelo BACEN, para a divulgação da taxa média
praticada pelo mercado. Portanto, a taxa média, que é composta de taxas mais altas e de
taxas mais baixas, é uma referência e não um limite que deva ser observado pelas
instituições financeiras. Ainda, nos termos do art. 4o e 9o da Lei 4595/64, apenas o
Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da
República, tem competência para dispor sobre taxa de juros, cabendo ao BACEN fazer
cumprir as normas expedidas pelo CMN. Portanto, além de não se sujeitar à limitação dos
juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Dec. Lei no 22.626/33), conforme
Súmula 596 do STF, nem aos juros de 12% ao ano, conforme Súmula 382 do STJ, nem aos
juros indicados no artigo 591 combinado com o artigo 406 do CC, a Autora também não
está sujeita à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, já que, inexiste qualquer
abusividade no caso em revisão e a taxa contratada é justa e adequada para esse tipo de
operação, risco de crédito e garantia. Nessa linha, deve ser afastada qualquer limitação dos
juros e mantida a taxa contratada. A capitalização de juros é permitida pelo artigo 5o, da
MP n° 2.170-36, de 23/08/2001. É de se considerar que o Réu aceitou o valor das parcelas
fixas preestabelecidas, não sendo possível alterar a forma de incidência dos juros, nem a
capitalização mensal, em observância ao princípio da boa-fé contratual (art. 422 do CC).
Por esses motivos, deve ser mantida a capitalização mensal de juros. Pugna pela
manutenção da sentença nos moldes em que proferida.
Ato contínuo sobreveio petição noticiando a extinção da ação na origem e a
perda do objeto do recurso (fls. 162/163).
É o relatório.
É o caso de reconhecer a perda superveniente do interesse recursal.
Extrai-se dos autos que após a interposição do recurso contra a r. sentença, o
apelante se manifestou informando a extinção da ação na origem e a perda do objeto do
presente recurso. Assim, entende-se que houve a perda superveniente do interesse recursal,
uma vez que já extinta a ação.
Sobre o interesse recursal, cabe trazer à baila a lição de Daniel Amorim
Assumpção Neves1:
“Conforme já foi afirmado, existe uma proximidade evidente entre os
pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal,
sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à
luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no
interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado
em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada
sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne
1 Manual de Direito Processual Civil. Editora Método, 3a edição, 2.011, pp. 619/620.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000765-21.2019.8.26.0411 -Voto no 20980 – Pacaembu - MCC
4
condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os
problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não
havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto
prático, não haverá interesse recursal”.
Assim, ante o cumprimento da obrigação de fazer e o requerimento de
arquivamento do feito pelo apelante, de rigor o reconhecimento da perda superveniente do
interesse recursal, pois se entende que o recurso não é mais útil ao apelante.
Dessa maneira, resta impedido o conhecimento do recurso, nos termos do
artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, não se conhece do recurso de apelação.
MENDES PEREIRA
Relator